Tribunal: TJES
Processo: 5027507-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027507-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE FERREIRA NEVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por JOSE FERREIRA NEVES (parte assistida por advogado particular) em face de BANCO BMG S.A através da qual alega ter procurado a requerida para a realização de contrato de empréstimo consignado e, posteriormente, tomado ciência de dois contratos formulados ante a requerida sem seu consentimento, qual seja, cartão de crédito consignado e empréstimo consignado realizado em seu nome pela ré e em razão deste vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, razão pela qual postula o cancelamento dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, B) condenar a requerida no pagamento de R$2.205,72, já em dobro, e C) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a improcedência dos pedidos. Não sendo apresentadas contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “Nesse eixo, não há como determinar que o requerente tenha efetivamente contratado o empréstimo impugnado e aceitado, sem vícios, a contratação do empréstimo, em verdade, o banco réu deveria ter informações precisas da contratação, como confirmação por e-mail pessoal, SMS enviado ao número de celular, ligação telefônica pré-celebração do negócio ou até mesmo envio de arquivo de áudio do consumidor no momento da contratação para manifestar seu aceite de forma inequívoca, e essas informações não vieram aos autos, pelo que se entende que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, especialmente porque nem sequer o contrato impugnado foi juntado aos autos”.

6. No referente a restituição em dobro, aduz a sentença: “No caso específico dos autos, extrai-se do histórico de crédito (id. 33395916) que entre abril/2022 e outubro/2023 foram descontados do benefício do autora referente ao empréstimo consignado a importância de R$ 1.102,86 (mil, cento e dois reais e oitenta e seis centavos) valor que deverá ser restituído em dobro pela requerida ante a inclusão e desconto indevido de contrato não solicitado, com o registro de que os valores descontados no decorrer do processo também deverão ser restituídos em dobro e cabe a parte autora constituir prova dos descontos”. Ademais
não obstante a alegação de que não houve má-fé, têm-se que a situação fática demonstra a existência de atuação contrária ao princípio da boa-fé objetiva, visto que não houve a devida comunicação/baixa da dívida mesmo com a quitação da negociação realizada junto à autora, conforme entendimento do STJ quanto ao julgamento do RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020.

7.
O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Com efeito, quanto ao pedido de reparação moral, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem qualquer cautela na contratação, possibilitando a ocorrência da fraude na contração e a posterior consumação de estelionato, entende-se configurado dano a direito personalíssimo”. Sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)